Tribunal: TJSP
Processo: 2285259-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita – Pessoa jurídica – Necessidade de demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas do processo – Súmula 481 do STJ – Caso em que não ficou comprovada a hipossuficiência financeira alegada pela agravante – Concessão da justiça gratuita que não se legitima - Descabimento também do diferimento do recolhimento das custas para final, tendo em conta que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita – Pessoa jurídica – Necessidade de demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas do processo – Súmula 481 do STJ – Caso em que não ficou comprovada a hipossuficiência financeira alegada pela agravante – Concessão da justiça gratuita que não se legitima - Descabimento também do diferimento do recolhimento das custas para final, tendo em conta que a ação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 5o da Lei Estadual 11.608/2003 – Possibilidade, todavia, do parcelamento da taxa judiciária – Regra legal do art. 98, parágrafo 6o, do CPC que deve ser interpretada em conformidade com a Lei Maior, que garante o acesso ao Poder Judiciário, a impor interpretação mais larga (despesas processuais lato sensu) – Admitido o parcelamento em duas vezes, com o recolhimento da primeira parcela em até cinco dias da intimação do acórdão, e a segunda em até trinta dias da quitação da primeira parcela – Recurso provido, em parte.